Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-22.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001918-22.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSI ZWICKER ALVES - CPF: 793.033.401-59 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO – SALDO REMANESCENTE – NÃO VERIFICADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Demostrado que não ocorreu ato ilícito cometido pela parte demandada, bem como evidenciada a falta de crédito em favor da demandante, não cabe falar em condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001918-22.2019.8.11.0051

APELANTE: NELSI ZWICKER ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001918-22.2019.8.11.0051 - 1a Vara cível da comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Nelsi Zwicker Alves.

AÇÃO
: Cobrança com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Nelsi Zwicker Alves em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara cível da comarca de Campo Verde) julgou improcedentes os pedidos da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade dada a gratuidade da justiça, conferida à requerente.

APELO
: a apelante argui o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide diante da aventada necessidade da produção da prova pericial contábil para a demonstração da cobrança indevida dos juros remuneratórios capitalizados.

Sustenta o enriquecimento ilícito praticado pelo apelado, ao argumento de que este não repassou o valor remanescente da venda extrajudicial do seu veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, que foi apreendido nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 4446-17.2017.811.0051, cód 127357, que tramitou perante a Primeira Vara Cível de Campo Verde/MT.

Aduz que investiu o montante de R$ 63.466,00 no referido veículo, e mesmo com o perdimento do bem se encontra negativada, o que gera diversas complicações, por ser comerciante.

Defende ainda a nulidade de cláusula contratual, bem assim o fato de que o banco agiu de má-fé em não lhe dar ciência do leilão extrajudicial; a nulidade da cobrança de honorários advocatícios sobre a venda do bem e o não abatimento do valor pago a título de entrada e, ainda, a ocorrência do dano moral

Assim, requer que seja declarada a nulidade da sentença impugnada por cerceamento de defesa, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para a sua reforma e julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 146003664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se restou caracterizado o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Ultrapassada a questão, o mérito cinge-se em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de reconhecer a ocorrência de ato ilícito consistente na não restituição de valores remanescentes da venda extrajudicial do veículo da autora apelante, alienado fiduciariamente e objeto de busca e apreensão, a ensejar o dever de indenizar por dano material e moral.

A lide advém de cobrança de suposto crédito referente a valor remanescente da venda extrajudicial promovida pela instituição financeira aqui apelada, de veículo alienado fiduciariamente e apreendido em ação de busca e apreensão.

Narra a inicial que a autora apelante adquiriu o veículo MITSUBISHI ASX 2.0 16V, cor branca, ano 2011/2012, placas NPP 3081, 4x2, Chassi JMYXTGA2WCZA05673 e RENAVAM n. 422695874, no valor originário de R$ 75.000,00, que pagou uma entrada de R$ 34.000,00 e financiou o restante, de R$ 41.000,00, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.473,30, das quais pagou apenas 20 (vinte), no total de R$ 29.466,00, e o bem foi apreendido nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 4446-17.2017.811.0051, cód 127357, que tramitou perante a Primeira Vara Cível de Campo Verde/MT, posteriormente vendido em leilão, sem que a instituição financeira tivesse prestado contas acerca do saldo remanescente, o que teria ensejado danos materiais e morais para a requerente.

Assim, a autora apelante objetiva a restituição de valores tidos por remanescentes com a venda do referido veículo, no montante de R$ 63.466,00, equivalente à quantia que teria investido na compra do carro, e mais a condenação do banco no valor de R$5.000,00, a título de dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que não restou configurado o ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Do cerceamento de defesa

O requerido apelante argui que houve cerceamento de defesa do seu direito, em razão do julgamento antecipado da lide e a necessidade da produção da prova pericial contábil para a demonstração da cobrança indevida dos juros remuneratórios capitalizados.

Ocorre que versa ação de cobrança de suposto saldo remanescente de venda extrajudicial de veículo garantido por alienação fiduciária, que foi lastreada em Cédula de Credito Bancário, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo deste documento.

Logo, não faz necessária a realização da prova pericial contábil para suposta correção e/ou apuração do valor cobrado, porque os índices utilizados constam citados no contrato e, à evidência, conferidos por simples cálculos aritméticos.

Ao julgar antecipadamente a lide o Juízo de origem assim consignou:

“
O deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da economia processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

É que as provas juntadas aos autos se mostram suficientes para o julgamento do mérito, em especial a Cédula de Crédito Bancária expedida pela Requerente em favor do Requerido, na qual constam os encargos remuneratórios, moratórios e total das obrigações assumidas pela Requerente
.

Além disso, é fato incontroverso entre as Partes a existência e o valor do pagamento parcial do débito.

Portanto, as provas documentais produzidas pelas Partes dispensam até mesmo a necessidade de se realizar o exame pericial contábil conforme requerido pela Autora
”.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se que, quando se mostra recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da dialeticidade

Em suas contrarrazões, o apelado argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

Mérito

No mais, nota-se que a autora apelante objetiva ser restituída na quantia de R$63.466,00, valor, referente à entrada e às parcelas pagas do financiamento do veículo.

Do conjunto fático probatório consta que a autora apelante firmou com a instituição financeira, na data de 24 de março de 2015, uma Cédula de Crédito Bancário n. 2944173792, para liberação de crédito em seu favor no valor total de R$ 42.556,71, para tanto assumiu o pagamento parcelado em 48 vezes de R$ 1.473,00, que alcança o montante de R$70.704,00 (Id. 145999843).

Verifica-se que na Ação de Busca e Apreensão a instituição financeira cobra a quantia da parcela vencida a partir de 26/12/2016, no montante atualizado de R$35.296,73 (Id. 145999842).

Nota-se ainda que foi realizada a venda extrajudicial do veículo, que alcançou o montante de R$34.500,00 (Id. 1460036), além das despesas com a realização do leilão no valor de R$2.475,00 (Id. 146003).

Como bem consignado pela sentença impugnada, não cabe falar em abatimento do valor da entrada (R$34.000,00), porque não tem relação com a negociação feita com a instituição financeira.

Na mesma linha, quanto ao crédito bancário, pelo que se extrai dos documentos colacionados, não cabe falar em saldo devedor remanescente, mormente considerado o valor alcançado com a alienação do veículo (R$34.500,00).

Cumpre registrar ainda que, à evidencia, ficou demonstrado que a alienação do veículo se deu em exercício regular do direito do credor fiduciário, em razão da inadimplência, vale dizer, incontroversa da autora apelante referente ao financiamento do veículo.

Nesse sentido, a sentença impugnada consignou:

“No entanto, conforme se pode verificar nos autos da ação de busca e apreensão no 4446- 17.2017.811.0051 – Cód. 127357, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, a Requerente tornou-se inadimplente a partir da 20a parcela, tornando-se devedora, a partir de 07 de junho de 2017, do total de R$ 35.296,73.

Ainda em consulta na citada ação de busca e apreensão, verificou-se que o veículo foi apreendido em favor do Requerido na data de 14 de novembro de 2017, consolidando-se a posse em seu favor.

Apesar de não constar nos autos da ação de busca e apreensão, o Requerido, em sua contestação no presente feito, juntou informações quanto à alienação judicial realizada em 15 de fevereiro de 2019, quando então se realizou a venda do veículo no total de R$ 34.500,00 (nota de venda id. 26508245).

A alienação via leilão ainda teria gerado as despesas em desfavor da Requerente no valor de R$ 2.475,00, conforme nota de venda ao edital no 147/2019.

[...]

De início, cumpre esclarecer claro equívoco cometido pela Requerente ao considerar que o valor de R$ 34.000,00 dado como entrada para a aquisição do veículo deve ser abatido do total devido ao Requerido.

Isso porque, conforme se constata na cédula de crédito bancário, o valor total do bem era de R$ 75.000,00, do qual, dada entrada de R$ 34.000,00 ao vendedor do veículo, restou o pagamento de R$ 41.000,00, o qual foi realizado por meio da emissão da citada cédula de crédito.

Portanto,
o valor dado como entrada no pagamento do bem móvel não possui qualquer relação com a negociação havida entre a Requerente e o Demandado.

Entre as Partes deve-se somente analisar os valores relativos à obrigação descrita na cédula de crédito bancário de no 2944173792, na qual a Requerente assumiu o débito de R$ 42.556,71, que seriam pagos em 48 parcelas de R$ 1.473,30, resultando no total devido pela Requerida em R$ 70.718,40
.

Desse total
, como assumido pela própria Requerente, houve o pagamento de somente parcelas, que somam a quantia de R$ 29.466,00
.

Portanto,
quando iniciou-se a inadimplência da Requerente, havia a quitação de somente R$ 29.466,00, restando o pagamento de R$ 41.252,40
.

Desse valor, por certo, em razão da inadimplência, somaram-se os encargos moratórios e demais despesas de cobrança eventualmente realizadas pelo Requerido.

De fato, conforme se verifica pela existência de ação de busca e apreensão em desfavor da Requerente, constata-se que o Requerido, para ver a satisfação de seu crédito, efetivou a apreensão do bem dado em garantia e, posteriormente, realizou sua alienação judicial pelo valor de R$ 34.500,00.

Portanto, o valor alcançado com a alienação do veículo é evidentemente insuficientemente para a quitação do débito existente em desfavor da Requerente, o qual, sem se fazer o acréscimo dos encargos moratórios e demais despesas efetivadas pelo Requerido, perfazia a monta de R$ 6.752,40, os quais devem ser somados às despesas advindas na realização do leilão, no total de R$ 2.475,00, perfazendo o total devido de R$ 9.227,40.

Ressalte-se que o total aqui indicado de forma alguma deve ser entendido como o valor efetivamente devido pela Requerente, servindo tão somente para demonstrar que, com simples cálculos aritméticos, já se conseguiu evidenciar que o valor obtido com a alienação do veículo sequer cobriria o débito existente pela inadimplência das demais parcelas assumidas pela emissão da cédula de crédito bancário.

Por certo,
em mero respeito à boa fé, como também às cláusulas contratuais, em tais valores haverá a incidência de encargos moratórios e demais despesas administrativas de cobrança, o que reforça o argumento realizado pelo Requerido de que, na verdade, estaria a Requerente ainda devendo o total de R$ 12.568,40
.

Portanto,
dada a ausência de ato ilícito cometido pelo Requerido, bem como pela evidente ausência de crédito em favor da Requerente, impossível a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais e materiais
”.

Como se vê, a sentença impugnada não comporta reformas.

Por derradeiro, verifica-se que a autora apelante sustenta a nulidade de cláusula contratual, todavia, sequer faz referência qual cláusula do contrato quer impugnar.

Registra-se, por oportuno, que i
ncumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, porque é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas e ainda o valor considerado incontroverso, com a respectiva planilha de cálculo.

Da mesma forma, não há falar em inovação recursal, porquanto, ainda que de forma também genérica, o pleito de nulidade de cláusula contratual constou da peça inicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação no disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022